Tribunal: TJMT
Processo: 1009574-86.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009574-86.2019.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Vistos etc.
Verifica-se dos autos que o Estado de Mato Grosso alega a incompetência absoluta do juízo, considerando que a autoridade apontada como coatora não se encontra no rol do artigo 96, inciso I, alínea “g” da Constituição Estadual. (Id 27087489)
Para que não haja decisão surpresa (art. 9o e 10 do CPC), DETERMINO a intimação da Impetrante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias.
Conclusos, após.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora